Tribunal: TJES
Processo: 5000987-77.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-77.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (34)

APELADO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. REAJUSTE UNILATERAL APÓS REPACTUAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que o reajuste contratual promovido pela requerida se justificaria pelos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

Os autores celebraram contrato de prestação de serviços para organização de formatura, tendo posteriormente ocorrido repactuação sem cláusula de reajuste, mas a empresa impôs nova alteração unilateral com acréscimo de valores. A empresa foi revel e não apresentou justificativas documentais para o reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida cláusula de reajuste unilateral imposta após repactuação contratual aceita pelos consumidores; (ii) saber se há responsabilidade por danos morais diante da frustração contratual e da conduta da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do art. 344 do CPC, com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, diante da revelia da parte ré.
5. Violação ao princípio da vinculação à oferta (art. 30 do CDC), ao direito à informação e à modificação de cláusulas abusivas (art. 6º, III e V, do CDC), ante ausência de previsão contratual de reajuste e inexistência de prova do alegado desequilíbrio econômico.
6. Alterações unilaterais, em prejuízo do consumidor, exigem justificativa idônea, especialmente em contratos consumeristas.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ, na ausência de lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs reajuste posterior à repactuação. Pedido de indenização por danos morais improcedente.

Tese de julgamento
:
1. É nula a cláusula de reajuste unilateral imposta após repactuação contratual aceita pelos consumidores, sem justificativa documental de onerosidade excessiva.
2. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e V; 30; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.346.349, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 01/07/2025; STJ, AgInt-AREsp 2.860.877, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 24/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OTÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e Outros
, contra a sentença de id nº 8894246 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor de
V.F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
, sob o fundamento de que a alteração contratual promovida pela requerida se justificaria pela ocorrência da pandemia de COVID-19 e seus efeitos nos preços dos insumos, afastando os pedidos de manutenção das condições anteriormente ofertadas e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, constantes do id 8894252, os apelantes sustentam: (i) A nulidade do novo reajuste unilateral promovido pela apelada, por violar oferta previamente aceita; (ii) a ausência de demonstração documental de prejuízo que justifique a repactuação contratual; (iii) que a revelia da parte apelada deve gerar presunção de veracidade das alegações iniciais, pois não houve produção de contraprova nem apresentação de justificativas plausíveis para a alteração contratual; (iv) a inobservância da inversão do ônus da prova, mesmo reconhecida a hipossuficiência e a verossimilhança; (v) a existência de dano moral decorrente da frustração contratual e do desgaste emocional vivenciado pelos estudantes.

Com base nestes fundamentos os apelantes requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com a declaração de nulidade da cláusula de reajuste e a condenação da apelada em danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo a apelada sido revel no curso da lide.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 2 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
OTÁVIO PEREIRA DE OLIVEIRA e Outros
, contra a sentença de id nº 8894246 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em desfavor de
V.F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
, sob o fundamento de que a alteração contratual promovida pela requerida se justificaria pela ocorrência da pandemia de COVID-19 e seus efeitos nos preços dos insumos, afastando os pedidos de manutenção das condições anteriormente ofertadas e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, constantes do id 8894252, os apelantes sustentam: (i) A nulidade do novo reajuste unilateral promovido pela apelada, por violar oferta previamente aceita; (ii) a ausência de demonstração documental de prejuízo que justifique a repactuação contratual; (iii) que a revelia da parte apelada deve gerar presunção de veracidade das alegações iniciais, pois não houve produção de contraprova nem apresentação de justificativas plausíveis para a alteração contratual; (iv) a inobservância da inversão do ônus da prova, mesmo reconhecida a hipossuficiência e a verossimilhança; (v) a existência de dano moral decorrente da frustração contratual e do desgaste emocional vivenciado pelos estudantes.

Com base nestes fundamentos os apelantes requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, com a declaração de nulidade da cláusula de reajuste e a condenação da apelada em danos morais.

De antemão, observo que o presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à legalidade do reajuste promovido unilateralmente pela empresa V.F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP, após repactuação previamente acordada entre as partes, e à possibilidade de condenação da apelada em danos morais, diante da frustração contratual.

Consta dos autos que os apelantes contrataram a empresa apelada para a organização do evento de formatura dos cursos de Medicina Veterinária, Engenharia Química, Engenharia Florestal e Agronomia. Posteriormente, em 2022, foi promovida uma repactuação contratual com propostas apresentadas pela própria requerida, das quais foi aceita a RV 1.5, que não previa reajuste financeiro ou cláusula de reequilíbrio econômico, apenas redução dos custos do evento.

Contudo, após a aceitação da referida proposta, a apelada promoveu alteração unilateral do contrato, impondo cláusula de reequilíbrio econômico e acréscimo de R$ 2.164,75 por aderente, sob a justificativa de aumento nos preços de insumos em razão da pandemia de COVID-19.

Verifica-se que a requerida, mesmo regularmente citada, permaneceu inerte, sendo-lhe aplicada a pena de revelia. Neste cenário, incide a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, reforçada pela ausência de qualquer documentação hábil apresentada pela empresa prestadora de serviços a justificar a alteração contratual imposta.

Ressalte-se que o reajuste posterior à repactuação já aceita pelos consumidores configura violação direta ao princípio da vinculação à oferta, disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Da mesma forma, a alteração contratual promovida sem qualquer justificativa documental da alegada onerosidade excessiva afronta o disposto no art. 6º, III e V, do CDC, que resguarda o direito à informação clara e adequada, bem como a modificação de cláusulas abusivas.

Dessa maneira, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula de reajuste inserida no contrato, por ausência de previsão na proposta aceita e por não haver prova mínima da alegada necessidade de reequilíbrio contratual. Ademais, tendo a apelada sido revel e inerte, sequer apresentou elementos fáticos ou jurídicos que permitam ao julgador verificar a legalidade do acréscimo de valores.

Dessa forma, não tendo a Requerida/Apelada comparecido aos autos para apresentar qualquer documento necessário a comprovação da necessidade de readequação do equilíbrio financeiro e econômico do contrato, aliado a inversão do ônus da prova em seu desfavor, implica a inevitabilidade do acolhimento das teses autorais acerca da nulidade do reajuste imposto.

Ademais, além dos argumentos relativos às consequências oriundas da responsabilidade pelo ônus probatório, é indispensável consignar que em contratos de consumo a possibilidade de alterações unilaterais, em prejuízo do consumidor, devem ocorrer apenas excepcionalmente e consubstanciados com explanações devidamente justificadas, e não a revelia desse.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM- NASCIDA NO PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no Recurso Especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
3. Em se tratando de plano de saúde, esta Corte Superior reconhece o direito à indenização por danos morais, se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde. 4. No caso, a situação retratada nos autos, de desgaste da autora para incluir sua filha recém-nascida no plano de saúde, o que ocorreu após o prazo de 30 (trinta) dias contado do nascimento e 14 (quatorze) dias após o ajuizamento da ação, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, não apresenta circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento, resultante do inadimplemento contratual. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. (STJ; AREsp 2.346.349; Proc. 2023/0138180-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
01/07/2025
) (destaquei)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA CARDÍACA GRAVE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA COLOCAÇÃO DE VÁLVULA CARDÍACA COM URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão da Presidência reconsiderada, uma vez que a agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. 2. Não se desconhece o entendimento firmado pela eg. Quarta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do RESP 1.733.013/PR (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em, DJe de), acerca da limitação da 10/12/2019 20/02/2020 responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS. Todavia, o voto condutor do mencionado julgamento ressalva a possibilidade de, em situações excepcionais, reconhecidas em decisão fundamentada, ser possível que o Juízo determine o fornecimento de cobertura considerada imprescindível à vida do paciente. 3. No caso em exame, o acórdão consignou que a beneficiária do plano "é portadora de doença cardíaca grave, necessitando de intervenção para ". Destacou, ainda, que a colocação de válvula cardíaca com urgência agravante "negou por 3 (três) vezes o procedimento solicitado, deixando a parte autora, idosa de 83 (oitenta e três) anos, internada por mais de 53 (cinquenta e três) dias, sem possibilidade de alta, em razão da não realização ". do procedimento 4. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no RESP 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em, DJe de). Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3/3/2020 25/3/2020 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.860.877; Proc. 2025/0051773-4; RN; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
24/06/2025
) (destaquei)

Ausente nos autos prova de dano à honra, imagem, intimidade ou qualquer outro direito da personalidade dos autores, afigura-se incabível a condenação por danos morais.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs o novo reajuste aos apelantes, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão do parcial provimento, condeno a parte requerida ao pagamento da metade do valor das custas processuais, em e honorários de sucumbência, os quais, considerando os elementos dos autos, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar